Tribunal: TJDFT
Processo: 0724246-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO DOSIMETRIA. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDUTA SOCIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULRIRREINCIDENCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prática de novo delito, durante o cumprimento de pena por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base, a título de conduta social desfavorável.
2. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura no caso concreto, devendo haver apenas a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 da pena-base.
3. O réu só devolveu o aparelho de som automotivo da vítima após intervenção de um terceiro, tal fato retirou a voluntariedade do ato, de modo a afastar a minorante do arrependimento posterior.
4. Recurso conhecido e improvido.